Tribunal: TJMT
Processo: 1004760-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004760-60.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO BMG S/A
AGRAVADO(S):
APARECIDO PEREIRA MACHADO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Empréstimo Consignado com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada c/c Indenização por Dano Moral com Restituição de Valores em Dobro” n. 1001136-68.2020.8.11.0022, proposta por APARECIDO PEREIRA MACHADO, que deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada vindicada, para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais a título de empréstimo consignado na conta bancária do recorrido.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 80559960, o recorrente, após a contextualização dos fatos iniciais, sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência e a irreversibilidade dos efeitos da decisão recorrida.
Diz que a parte agravada contratou com a instituição financeira um cartão de crédito consignado, havendo um desconto mínimo em folha, ficando sob sua responsabilidade o pagamento do diferencial da fatura.
Assevera que a parte recorrida questiona os descontos em seu benefício a título de cartão de crédito e assinala que não assinou qualquer contrato ou autorizou eventuais descontos em seu benefício previdenciário, no entanto, comprova a modalidade contratada e alega que o agravado pretende exonerar do cumprimento da obrigação contratual.
Defende a ausência de razoabilidade na fixação da multa.
Pede, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do Colegiado, e, no mérito, pede o provimento do mesmo, “revogando a determinação pela suspensão das cobranças em ordem liminar e a não aplicabilidade da multa” (sic).
Certificado o recolhimento do preparo recursal no ID n. 80596951.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado, na qual o autor, ora agravado, questiona a ilegalidade de descontos lançados na sua conta bancária, originários de empréstimos firmados com a instituição bancária recorrente.
Postulou, então, a concessão da tutela de urgência para obter o cancelamento do empréstimo consignado com suspensão imediata dos descontos mensais no valor de R$ 70,07 (setenta reais e sete centavos).
O togado singular deferiu em parte a tutela de urgência, apenas para determinar a suspensão dos descontos mensais, nos termos seguintes, in litteris:
“[...] Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente aportou aos autos documentos imprescindíveis para do pedido de tutela referente a obrigação de não fazer novos depósitos de empréstimos na conta da autora, não autorizados por ela, pois restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações do autor de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, pelos documentos acostados na exordial.
No entanto, não merece o acolhimento o pedido de tutela para cancelar os empréstimos, supostamente, não autorizados pela autora.
Isto porque, por ora, não verifico a possibilidade de concessão da tutela de urgência, tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela pleiteado pelo autor para suspensão imediata dos descontos mensais no valor de R$ 70,07 (setenta reais e sete centavos), até o julgamento do presente feito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto indevido por descumprimento da ordem judicial, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). [...]”
Insurge-se o Banco-agravante, sustentando a ausência dos requisitos da tutela de urgência, em razão da legalidade dos descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados firmados pelo agravado e da possiblidade de prejuízos à instituição credora.
A valer, em análise não exauriente às razões da petição coligida, não se verifica, ao menos neste juízo inicial, a probabilidade do direito a autorizar o deferimento da tutela recursal initio littis.
Isso porque, o agravado não reconhece o contrato do empréstimo que o banco afirma ter sido celebrado entre as partes, e advoga que sequer conhece a natureza dos descontos. Aliado a esse fato, notificou a instituição acerca dos valores lançados em sua conta corrente, a fim de restituí-los, e requereu o depósito em juízo, o que reforça a tese quanto a não contratação do financiamento e corrobora a sua boa-fé.
Lado outro, o perigo de dano também se faz presente, haja vista que sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravada continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOQUEM SUA VERACIDADE EM DÚVIDA – PERIGO DE DANO CARACTERIZADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para fins de tutela provisória requerida para suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do consumidor em decorrência de empréstimo consignado, deve ser abrandado o rigor na exigência dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, se a parte autora nega a existência de relação contratual com a parte contrária e não emergem dos autos indícios que suscitem dúvidas acerca da veracidade de suas alegações, mormente quando a parte ré/agravante, devidamente intimada, nada traz para comprovar a contratação negada.
Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos efetivados nos proventos da parte autora em razão de empréstimo consignado que nega ter contratado, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem.” (N.U 1016993-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
Assim sendo, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 21.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora